Tribunal: TJMT
Processo: 1041152-70.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041152-70.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CATULINO CATARINO DE MELO - CPF: 411.402.141-87 (AGRAVADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO
.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL.
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.

APLICAÇÃO DE MULTA (
ART. 1.021, §4o, DO CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso para (i) determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado; (
ii
) fixar a taxa de juros em 2,22% ao mês; (
iii
) condenar o apelado à restituição simples da quantia paga a maior, com incidência de juros de mora desde a citação e correção monetária desde cada desconto, aplicando-se a taxa SELIC, nos termos da Lei n. 14.905/24. O agravante sustenta a validade do pacto firmado, a regularidade da contratação e a impossibilidade de revisão judicial das cláusulas pactuadas, pugnando pela
reconsideração da decisão ou sua submissão ao Colegiado, com a improcedência dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legalidade da contratação de cartão de crédito consignado em substituição ao empréstimo consignado; (
ii
) analisar a possibilidade de revisão judicial da taxa de juros pactuada; (
iii
) apurar a existência de vício de consentimento e violação ao dever de informação; e (
iv
) definir a possibilidade de restituição de valores pagos a maior, mesmo diante da efetiva utilização do crédito pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de cartão de crédito consignado em substituição ao empréstimo caracteriza prática abusiva, por ultrapassar os limites legais da margem consignável e impor ao consumidor condições mais onerosas, em afronta aos princípios da boa-fé, da transparência e do dever de informação (CDC,
arts
. 6o, III, e 46; art. 39, III e V).

A restituição simples dos valores pagos a maior é cabível, independentemente da alegada boa-fé do banco e do uso do crédito pelo consumidor, uma vez que a contratação originária se deu em desconformidade com a legislação consumerista, e não há prova de má-fé do fornecedor a justificar devolução em dobro.

O Agravo Interno repete argumentos já enfrentados e refutados na decisão monocrática, revelando-se manifestamente improcedente, o que justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A substituição do empréstimo consignado por cartão de crédito consignado, sem a devida informação ao consumidor, configura prática abusiva e autoriza a readequação contratual.

A restituição simples dos valores pagos a maior é devida mesmo diante da utilização do crédito, quando constatada ilegalidade na contratação.

É cabível a imposição de multa por litigância protelatória quando o Agravo Interno reproduz fundamentos já rejeitados e revela improcedência manifesta.

Dispositivos relevantes citados: art. 170; CDC,
arts
. 39, III e V, e 46; CPC, art. 1.021, §4o; Lei no 10.820/2003; Lei no 14.431/2022; Decreto Estadual no 691/2016.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT
1002890-09.2024.8.11.0021, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
da
decisão que

d
e
u parcial provimento ao Recurso para
“
determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, fixar a taxa de juros em2,22% ao mês, condenar o apelado à restituição na forma simples da importância paga a maior pelo apelante, com juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir de cada desconto, com incidência da taxa SELIC (que engloba juros e correção), nos termos da Lei n. 14.905/24
”
.

O agravante
sustenta a regularidade da contratação, alegando que o consumidor anuiu expressamente aos termos do pacto, mediante assinatura de Cédula de Crédito Bancário e Termo de Consentimento Esclarecido.

Argumenta que houve efetiva utilização do limite de crédito através de saques autorizados, o que afastaria qualquer vício de consentimento ou falha no dever de informação.

Defende a impossibilidade de alteração da taxa de juros pelo Poder Judiciário, invocando o princípio do
pacta sunt servanda
e a autonomia da vontade.

I
nsurge-se, ainda, contra a determinação de restituição de valores, aduzindo que o consumidor se beneficiou dos montantes disponibilizados e que não houve má-fé por parte do banco a justificar a repetição do indébito.

Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, em sua ótica, validariam a prática e impediriam a revisão contratual nos moldes determinados.

Por fim, requer a reconsideração da decisão ou a submissão do feito ao Colegiado, pugnando pela improcedência total dos pedidos iniciais.

Na contraminuta (Id
343584865
), o agravado
refuta as alegações do banco, sustentando que o recurso apenas repete argumentos já superados
.
Reitera que a modalidade contratual imposta constitui prática abusiva, caracterizada pela onerosidade excessiva e pela violação ao dever de informação, gerando uma dívida impagável. Pugna pela manutenção integral da decisão monocrática e pela condenação do agravante ao pagamento de multa por recurso protelatório.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
agravante
sustenta
a regularidade da contratação.

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo

“
é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados
”
;

e

na modalidade consignado

“
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante”.
(
https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf) – acesso em 14/06/2020
.

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que
“
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
”;
quando consignado, “
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS”
(https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
)
- acesso em 14/06/2020.

O Decreto Estadual n. 691/2016 estabelece que no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Exe
cutivo do Estado de Mato Grosso
as consignações facultativas
“
realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
”
,
e “
as realizadas
pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado
”
(art. 24, I e II).

E
a Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n. 14.431/2022, limita o desconto concedido aos empregados regidos pela CLT em 35% para empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% para as despesas contraídas por cartão de crédito; aos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada admite, além dos percentuais anteriores, 5% para amortização de despesas com cartão consignado de benefício ou a utilização com a finalidade de saque por cartão consignado de benefício.

O agravante
creditou quantia fixa, mediante TED,
em conta
corrente do autor
, operação claramente de
empréstimo,
mas que denominou de Cartão de Crédito C
onsignado. Desse modo, é evidente o intuito de burlar a margem de consignação admit
id
a por Lei e auferi
r juros muito
superiores
ao de Empréstimo C
onsignado, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor.

Portanto, é clara a violação aos princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC,
pois
se trata de conduta comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A situação
narrada
é corriqueira
,
e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp 1722322/MA
), tendo o Min. Marco Aurélio
Belizze
consignado o seguinte:

“
Na hipótese em apreço, era ofertado pelas instituições financeiras aos servidores/aposentados/pensionistas cartão de crédito com reserva de margem consignável,
em substituição ao usual empréstimo consignado,
sem a devida informação aos clientes - sobre o efetivo valor da operação de mútuo, da quantidade de parcelas a pagar, da taxa de juros, da possibilidade de pagamento antecipado e do valor líquido para quitação -, infringindo, assim, o direito de informação dos consumidores, a boa-fé, a segurança jurídica e a transparência
”
.

Importante destacar que a utilização do cartão para compras não descaracteriza essa situação, pois o debate é sobre o valor disponibilizado ao consumidor como empréstimo.

Logo, é inviável a manutenção
da avença

nos termos

convencionados
.
Dessa maneira
, por força do princípio da continuidade do contrato
,
é imperiosa sua readequação para
Empréstimo C
onsignado (art. 170 do CC).

Consequentemente,
no que diz respeito
aos juros,
incide
a taxa média praticada no mercado à época
para empréstimos consignados
(
AREsp
1099613/MG)

(
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
), conforme
determinado na
decisão monocrática
.

Além disso
, os valores disponibilizados
ao agravado
não podem ser compensados com o da condenação, uma vez que o pagamento dessa quantia se dará na forma acima descrita.

Nesse sentido, esta Câmara já se manifestou:

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso para requalificar
o contrato de cartão de crédito consignado, firmado entre as partes, como contrato de empréstimo consignado, diante da constatação de que o valor contratado foi disponibilizado integralmente por meio de TED, sem uso efetivo das funcionalidades típicas de cartão de crédito. O agravante alega regularidade da contratação, ausência de vício de consentimento, ciência inequívoca da parte autora quanto à modalidade contratada e inexistência de conduta ilícita que justifique a restituição de valores ou a requalificação do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação de cartão de crédito consignado quando o valor é disponibilizado exclusivamente via saque, com posterior desconto em folha do valor mínimo da fatura; (
ii
) estabelecer se há violação ao dever de informação e aos limites legais de consignação, autorizando a requalificação do contrato para a modalidade de empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operação analisada possui características típicas de empréstimo consignado, com liberação única de valor por meio de TED e descontos mensais fixos, o que descaracteriza o uso rotativo e parcelado próprio do cartão de crédito.

A conduta da instituição financeira revela desvio da finalidade legal da modalidade de cartão consignado, com o objetivo de contornar os limites legais de margem consignável e impor encargos mais onerosos ao consumidor.

A ausência de informações claras e adequadas acerca do custo efetivo da operação, prazo de pagamento, taxa de juros e condições de quitação viola os
arts
. 6o, III, 39, III e V, e 46 do CDC, configurando prática comercial abusiva.

A utilização esporádica do cartão para compras posteriores não afasta o vício inicial da contratação, que se deu sem transparência, comprometendo a validade do negócio jurídico.

O agravo interno é manifestamente improcedente, impondo-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A contratação de cartão de crédito consignado, com liberação integral do valor por TED e ausência de uso efetivo da função crédito, configura, na prática, operação de empréstimo consignado.

A reiteração de tese jurídica manifestamente improcedente justifica a imposição da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC”.

(N.U 1002890-09.2024.8.11.0021, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)

Vale destacar que essa matéria já foi amplamente debatida por esta Câmara.

Diante disso, o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e aplico ao agravante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026